Tribunal: TJSP
Processo: 1008530-25.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente Típico – Lesão em tornozelo esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008530-25.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante RONALDO
DE MELO DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-25.2018.8.26.0590 -Voto no 24.821
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1008530-25.2018
APELANTE:
Ronaldo Melo de Farias
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Vicente 6a Vara Cível
VOTO No 24.821
Acidente Típico
Lesão em tornozelo esquerdo

Incapacidade laborativa não caracterizada
Benesse
indevida Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente pedido de auxílio-acidente fundado em sequelas de
acidente típico com lesões de pé esquerdo (fls. 96/98).
Inconformado, o segurado sustenta que a lei não
define grau de incapacidade como requisito ao benefício pretendido,
bastando a lesão e o nexo ocupacional. No mais, defende a
comprovação da incapacidade, ainda que mínima, conforme laudo
trabalhista, pugnando, assim, pela procedência do pedido (fls. 103/105).
Ausentes contrarrazões (fl. 123).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide
acidentária
ajuizada
por
auxiliar
de
operação, fundada em suposta incapacidade decorrente de sequelas de
acidente típico ocorrido em 24.05.2014, com lesões de tornozelo
esquerdo (CAT emitida pela empregadora à fl. 11). Busca a concessão
de indenização acidentária.
Todavia, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-25.2018.8.26.0590 -Voto no 24.821
3
Designada perícia, o detalhado exame físico
apontou a absoluta normalidade do estado clínico e do segmento
estudado:
Deambula sem auxiliares de marcha, com passos de
amplitude normal e não claudica. Movimenta-se normal e vagarosamente enquanto
deambula, da sala de espera para o consultório, sem demonstrar sofrimento. Senta e
levanta de uma cadeira comum, sem dificuldades. Em uma maca de exames, passa da
posição sentada para o decúbito e vice versa, sem dificuldades. Quando solicitado,
deambula com apoio somente das pontas dos pés e, depois, com apoio somente dos
calcanhares. (...) Ausência de cicatrizes cirúrgicas em membros inferiores. Trofismo
muscular preservado. Força muscular presente e simétrica. Ausência de contraturas.
Ausência de crepitação. Ausência de dor à palpação. Mobilidade patelar normal.
Mobilidade tíbiofemural normal. Ausência de efusão articular, no momento do exame.
Ausência de dor à compressão das patelas. Presença de crepitação à mobilização
passiva dos joelhos. Alinhamento normal. Ausência de sinais de instabilidade aos testes
manuais. Presença de edema simétrico em ambas as pernas 1+/6+. Arcos plantares de
conformação normal. Ausência de prejuízo nos movimentos de flexo-extensão e de
eversão-inversão de ambos os pés. Ausência de déficits dos demais movimentos
articulares. Pulsos periféricos palpáveis. (fls. 75/76 grifei)
Em seguida, após enfatizar que, no caso,
inexistem sequelas que reflitam na capacidade laborativa do autor para
suas atividades habituais (fls. 76/78), o expert concluiu pela total
ausência de incapacidade:
- Há nexo de causalidade entre o evento traumático relatado
nos autos e o dano ocorrido à época, sob a óptica médico-legal. (...) - Houve dano
corporal à época dos fatos. Não há, no presente, dano corporal permanente, estável e
irrecuperável. A condição foi submetida a tratamento, encontra-se estabilizada, e não há
seqüelas orgânicas com expressão clínica nem prejuízo funcional relacionado na
atualidade. Não se caracterizaram sequelas com repercussão permanente na atualidade
que impliquem em efetiva redução da capacidade laborativa. - Caracteriza-se que não há
redução da capacidade laboral para o desempenho de suas atividades habituais, não se
admitindo a existência de incapacidade. (fl. 78 grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-25.2018.8.26.0590 -Voto no 24.821
4
Conquanto o obreiro sequer tenha impugnado
oportunamente o trabalho técnico (fl. 89), em suas razões de apelação,
refere que o laudo confeccionado na Justiça Trabalhista (fls. 54/64)
atestaria sua incapacidade laborativa e o nexo causal.
Contudo, lembro que a prova emprestada visa a
complementar, caso necessário, os elementos próprios da presente lide
acidentária, não sendo a hipótese dos autos, pois a perícia realizada se
faz suficiente.
De todo modo, vale anotar que já no citado
estudo, anterior à perícia oficial destes autos, o exame físico efetuado
revelou achados bastante discretos (fls. 57/58), o que, salvo melhor juízo,
corrobora a avaliação mais atual e a conclusão do auxiliar médico deste
juízo no sentido de que não há efetiva incapacidade.
Assim sendo, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes, indevida a reparação acidentária.
De rigor, então, a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, repisando que o autor é isento dos encargos
da sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR